Tribunal: CARF
Processo: 10380.006271/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.006271/2007-80
ACÓRDÃO
2201-011.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE
JULGAMENTO
INTERESSADO
FUJITA ENGENHARIA LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/03/2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. FATO NÃO CONHECIDO
PELA TURMA JULGADORA.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANULAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS
POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO. CABIMENTO DE
EMBARGOS.
O pedido de parcelamento importa a desistência da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo e autoriza a anulação de eventuais
decisões proferidas, por meio de embargos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-009.876, de 09/11/2022, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário,
por desistência.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006271/2007-80
2
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado DEBCAD 37.043.101-4 (fl. 02), CFL 68, em
decorrência de ter a empresa apresentado GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos
tributários de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, dessa forma, o disposto no
artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei n° 8.212/1991.
Segundo Relatório Fiscal (fl. 17 a 19), a empresa deixou de informar na GFIP, no
período de 11/2000 a 12/2005, parte dos seguintes fatos geradores: i) pagamentos a contribuintes
individuais, inclusive retirada de pró-labore (Carlos R. C. Fujita), constatados através da emissão de
recibos; ii) salários pagos a segurados empregados correspondendo a diferença entre o valor de
folha-de-pagamento e GFIPs mensais, inclusive em GFIP de obra de construção civil.
Na Impugnação (fl. 41-42), aduz que a empresa é idônea, pontual e adimplente com
o pagamento da GPS, fato comprovado pelo auditor; e que o auditor fiscal quando da lavratura do
débito não relacionou os empregados objeto da infração – o que constitui cerceamento de defesa.
O Acórdão 08-11.992 – 6a Turma da DRJ/FOR, Sessão de 19/10/2007 (fl. 68 a 74)
julgou procedente a autuação e relevou parcialmente o valor da multa. A relevação se deu pelo
art. 656, §6o da IN SRP 03/2005, com a informação de parte dos fatos geradores omitidos na
competência. Quanto a relação de empregados, escreve que constam todas as identificações
necessárias.
A empresa foi cientificada da decisão em 17/12/2007. No Recurso Voluntário
questiona a omissão da relação de empregados objeto da infração, o que entende por
cerceamento do direito de defesa. Também entende que a Portaria MGS/GM n. 342/2006 não
pode retroagir– dado que os fatos ocorreram no período de 11/2000 a 12/2005, além de que não
pode usurpar competência reservada à lei.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006271/2007-80
3
A Recorrente posteriormente apresentou manifestação inominada (fl. 101)
solicitando a retroatividade benigna quanto a redução das multas incidentes sobre o
descumprimento das obrigações acessórias, conforme Lei 11.941/2009, fruto da conversão da MP
449/2008. É dizer, ante a revogação do art. 32, que se aplique o art. 32-A, II da Lei 8.212/1991.
O Acórdão n. 2201-009.876, em Sessão de 09/11/2022 (fl. 125 a 127), concluiu pelo
provimento parcial unicamente para determinar a aplicação da retroatividade benigna – mediante
a comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei
8.212/1991.
A União manifestou ciência (fl. 131). A DRJ Fortaleza opôs Embargos de Declaração
(fl. 138) nos seguintes termos:
Considerando que o Art. 32-A da Lei 8.212/91 teve a ordem dos incisos trocada na
própria lei, o que pode causar confusão,
Considerando que a Recorrente entregou GFIPs antes do início do procedimento
fiscal e o pedido citou o inciso II do Art 32-A da Lei 8.212/91 em uma versão
anterior à que estava em vigor no momento do seu pedido,
Considerando que o Acórdão no 2201-009.876 julga procedente o pedido de
retroatividade benigna, mas citou o mesmo inciso II do Art 32-A da Lei 8.212/91,
mas com a nova redação invertida dada pela Lei no 11.941, de 2009,
Considerando que a obrigação acessória infringida que motivou a lavratura do
Auto de Infração em análise tem relação com o inciso I do Art 32-A da Lei
8.212/91,
Considerando que a multa aplicada no auto de infração é multa por não
cumprimento de obrigação acessória,
SOLICITAMOS que seja confirmado como se dará o cumprimento do Acórdão de
Recurso Voluntário 2201-009.876: Se permanece no sentido de se utilizar o inciso
II do Art 32-A da Lei 8.212/91 com a redação dada pela Lei no 11.941/2009 ou se
devemos aplicar o inciso I para o cálculo da multa por não cumprimento da
obrigação acessória de informar na GFIP a totalidade dos fatos geradores.
Em Despacho de Saneamento, de 15/06/2023, da análise dos documentos juntados
pela Embargante, verificou-se a existência de informação a respeito de parcelamentos do
contribuinte (fl. 135), dentre os quais há referência ao DEBCAD n. 37.043.101-4, tratado no
presente processo.
Como nos Embargos não há informação acerca do parcelamento, e que tal
informação implicaria em alteração no julgamento realizado, encaminhou-se o processo à unidade
de origem para que se confirmasse a existência do parcelamento e informasse a situação atual.
No Despacho de Encaminhamento (fl. 154) consta que o DEBCAD citado foi
totalmente apropriado e baixado por liquidação desde 03/03/2018.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006271/2007-80
4
No Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 58), em 21/02/2024, o
Presidente interpôs Embargos Inominados, para a prolação de um novo acórdão para correção da
inexatidão material, qual seja, a existência de parcelamento.
O processo foi encaminhado ao Conselheiro Relator (fl. 162).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Os Embargos Inominados devem ser admitidos, posto que possuem fundamento no
art. 116, §1o, c/c art. 117, caput, ambos do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023. O Despacho de Admissibilidade consta em fl. 158.
Desistência por parcelamento.
Como consta no próprio Despacho e Admissibilidade, em análise, foi constatada a
informação a respeito de parcelamentos do contribuinte (fl. 135), com referência ao DEBCAD n.
37.043.101-4, tratado no presente processo.
A existência de parcelamento foi confirmada pela unidade de origem nos termos do
despacho de encaminhamento (fl. 154): “informa-se que o DebCad 37043101-4 foi totalmente
apropriado e baixado por liquidação desde 03/03/2018, conforme se constata às fls. 150”.
Tal fato acarreta a desistência do contencioso administrativo pelo contribuinte.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
O pedido de parcelamento importa a desistência da discussão travada no âmbito do
contencioso administrativo e autoriza a anulação de eventuais decisões favoráveis proferidas
posteriormente.
Constatado o pedido de parcelamento, com inclusão do DEBCAD que foi objeto do
Acórdão embargado, a solução correta é reconhecer que houve desistência do Recurso Voluntário,
tendo como efeito a anulação da decisão proferida posteriormente ao parcelamento.
Como consta no RICARF/2023:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006271/2007-80
5
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Perde também o objeto os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia de
Julgamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos Inominados com efeitos infringentes,
para,
sanando
o
vício
apontado
no
Acórdão
2201-009.876,
de
09/11/2022,
alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário, por desistência.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 167
DF CARF MF
Original